Tribunal: TJES
Processo: 5015838-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015838-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015838-80.2022.8.08.0048

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: ALEXANDRA GABRIEL MACHADO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BAIXA EM GRAVAME. CULPA RECÍPROCA DOS REQUERIDOS. BAIXA DETERMINADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALEXANDRA GABRIEL MACHADO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente que é proprietária do veículo CHEVROLET/Spin, placa OYJ2431, financiado junto ao 2º requerido. Destaca que o mesmo foi roubado em 08/09/2021 e a seguradora SOMPO quitou o financiamento, contudo, não foi possível proceder a baixa da alienação por constar restrição de roubo/furto no sistema interno do 1º requerido. Busca, assim, sejam os requeridos compelidos a proceder a baixa da alienação fiduciária, bem como indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7702044), o 1º requerido informa que seria necessário que a instituição financeira solicitasse a baixa da restrição junto ao sistema, pois funciona apenas como receptor de dados.

Em contestação (ID 7702047), o 2º requerido aduz que não é possível retirar a restrição quando ainda não foi emitido novo CRV quando da formalização do contrato de financiamento.

A sentença (ID 7702074) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, ratifico a Decisão proferida liminarmente no Evento Id 18042923, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para:

a) CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e o ITAÚ UNIBANCO S.A. a procedam a baixa/cancelamento do gravame de alienação fiduciária constante no cadastro do veículo GM SPIN 1.8, PLACA OYJ2431, RENAVAM 01013629580, CHASSI 9BGJC75Z0EB297244;

b) CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e o ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização a título de danos morais à requerente ALEXANDRA GABRIEL MACHADO, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por requerido, devendo tal quantia ser corrigida por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a presente data, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; e

c) RESOLVER o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7702076 e 7702077). O 1º requerido reitera que a baixa do gravame cabe à instituição financeira, bem como seja afastado o pedido relativo aos danos morais. O 2º requerido informa que o gravame foi retirado em 13/10/2022, sendo que se ainda permanece ativo a culpa é da autarquia de trânsito. Quanto ao dano moral, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7702080), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Considerando que os recorrentes questionam basicamente os mesmos argumentos, analiso os recursos conjuntamente
.

No tocante à legitimidade do 1º requerido, entendo que o mesmo deve permanecer no polo passivo, considerando que foi informado nos autos a impossibilidade de se retirar a restrição de alienação judiciária por constar informação de roubo/furto em seus sistema interno (ID 7702037).

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme Boletim de Ocorrência anexado ao ID 7701630, o veículo de propriedade da autora foi roubado em 08/09/2021, sendo que a seguradora SOMPO quitou o contrato de financiamento existente e a instituição financeira ré emitiu a carta de liberação em 21/03/2022, informando o pagamento integral da obrigação em 07/10/2021 (ID 7702034).

Ocorre que constava no sistema interno do DETRAN a restrição de furto/roubo e o 2º requerido não promoveu a baixa pertinente, ocasionando o ajuizamento da presente ação.

A autora, por certo, não pode ser responsabilizada pela falha na prestação dos serviços dos requeridos, posto que não possui ingerência sobre o Sistema Nacional de Gravames, ficando a mercê de atribuições recíprocas de culpa para não efetivação da baixa do gravame.

O magistrado a quo foi enfático:

“Embora o Primeiro Requerido alegue culpa exclusiva da Autora, entendo que não restou configurada, eis que a proprietária do veículo não possui nenhum gerenciamento sobre as restrições financeiras incluídas no Sistema Nacional de Gravames (SNG), uma vez que as restrições incluídas somente podem ser retiradas pela própria Instituição Financeira ou pelo Órgão de Trânsito.

Além disso, de acordo com as provas acostadas aos autos, a Demandante adotou as providências necessárias à efetivação da transferência do veículo e expedição do novo Certificado de Registro de Veículo dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias”.

Assim, a determinação de baixa do gravame é medida que se impõe.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a demora na resolução de um assunto simples referente a baixa de restrição, ocasionou o acionamento do Poder Judiciário para obter provimento favorável.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada requerido, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa. Em relação ao DETRAN/ES, incide a norma do
art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)